Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO C. STJ. RESGUARDO DA PENA MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILÉGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. DEMAIS TERMOS DA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contemplam as teses absolutória por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por ser classificado como crime de perigo abstrato, ante sua alta nocividade à sociedade e por gerar inúmeras consequências negativas, notadamente a ocorrência de outros fato típicos graves. Precedentes desta eg. Corte.
4. O enunciado de súmula no 231 do c. STJ visa proteger o preceito secundário da norma penal, resguardando o patamar mínimo estabelecido pelo legislador, em total sintonia com o princípio da individualização da pena.
5. Havendo prova nos autos de que o réu dedica-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
6. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, as reprimendas fixadas devem ser mantidas.
7. Apelação conhecida e desprovida.